Tribunal: TJMT
Processo: 1005543-38.2021.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005543-38.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), ADOLFO BINENBOJM JUNIOR - CPF: 098.425.467-64 (ADVOGADO), MIGUEL LARA MENEGAZZO - CPF: 324.566.058-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. INDENIZAÇÃO POR PERDA DE SAFRA. PLANTIO FORA DO ZONEAMENTO AGRÍCOLA DE RISCO CLIMÁTICO – ZARC. FRANQUIA CONTRATUAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. TAXA SELIC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

A perícia técnica apontou que, embora tenha havido plantio fora do
Zoneamento Agrícola de Risco Climático
(ZARC) em parte da área segurada, a perda de produtividade foi causada por evento climático coberto pelo seguro, sendo cabível o pagamento proporcional, conforme Cláusula n. 24 da apólice.

O valor da indenização mencionado na sentença já considerou o abatimento de 20% previsto contratualmente para cultivos fora do ZARC, o que justifica a sua manutenção.

A Lei nº 14.905/2024 alterou os critérios legais de juros e correção monetária, devendo ser aplicada de imediato aos processos em curso, por se tratar de norma de natureza processual e de ordem pública, portanto, a partir da sua vigência utiliza-se a Taxa Selic.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005543-38.2021.8.11.0037

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADA: AGRÍCOLA ALVORADA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou procedente em parte a Ação de Cobrança n. 1005543-38.2021.8.11.0037, ajuizada em face de
AGRÍCOLA ALVORADA S.A.,
e condenou a ora Apelante ao pagamento de R$ 418.233,99 (quatrocentos e dezoito mil e duzentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos), acrescidos da multa de 2%, juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da contratação até o efetivo pagamento, conforme a Súmula 632 do STJ, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a Recorrente sustenta, em síntese, que a Apelada realizou o plantio de forma prematura, fora de época, dando causa ao evento da seca, o que culminou na negativa da seguradora em indenizar.

Alega, ainda, que as garantias securitárias não são voltadas para o patrimônio privado da Apelada, mas sim para a atividade econômica do agronegócio de pessoa estranha à lide, o que afasta a incidência do CDC.

Com isso, pugna pela improcedência da ação, ou, subsidiariamente, que seja abatido o percentual a título de franquia, resultando no valor total de R$ 403.070,80 (quatrocentos e três mil e setenta reais e oitenta centavos).

Ainda, defende que a condenação judicial, caso mantida, deve ser corrigida, tão somente, pela taxa Selic.

Contrarrazões ID. 289578500, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança n. 1005543-38.2021.8.11.0037, que julgou procedente em parte a demanda para condenar a ora Apelante ao pagamento de R$ 418.233,99 (quatrocentos e dezoito mil e duzentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos), acrescidos da multa de 2%, juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da contratação até o efetivo pagamento, conforme a Súmula 632 do STJ, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

O cerne da controvérsia cinge-se em saber se é devido ou não o pagamento da indenização securitária pelo evento da seca que prejudicou a colheita da safra de milho do segurado Sr. Flávio Jesus Martini Nogueira, o qual contratou a Apólice de Seguro Agrícola n. 0100000024796, na modalidade “produtividade”, a fim de garantir o desenvolvimento da cultura do milho na propriedade rural denominada Fazenda Xavantina, situada no município de Campinápolis.

Durante a instrução processual, revelou-se imprescindível a realização de perícia técnica, cujo laudo apontou, em sua conclusão (ID. 289578467), que o Requerente realizou a semeadura a partir da segunda quinzena de fevereiro de 2020 em 87% da área segurada, portanto, fora dos padrões recomendados no Zoneamento Agrícola de Risco Climático – ZARC, estabelecido pela Portaria n. 343 de 12 de novembro de 2019, cujo período ideal é de 01 de janeiro a 10 de fevereiro de 2020.

Assim, em que pese tenha sido apurado que a seca prejudicou consideravelmente os talhões da Fazenda Xavantina, não se pode desconsiderar que o plantio realizado pelo segurado se deu, parcialmente, fora do estabelecido no ZARC.

Sopesando esses fatores, o laudo pericial concluiu que a indenização securitária é devida, porém, deve ser calculada com o abatimento de 20% para os talhões plantados fora do ZARC, resultando na quantia de R$ 418.233,99 (quatrocentos e dezoito mil e duzentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos), com base na Cláusula n. 24 das Condições Gerais do seguro agrícola, cujo recorte vem a seguir:

Sendo assim, é devida a indenização, contudo, com o abatimento de 20% a título de franquia, em razão de o segurado não ter seguido o Zoneamento Agrícola de Risco Climático – ZARC, nos termos do item 24.1, alínea “e” da Cláusula n. 24 da Apólice de Seguro.

Com essas considerações, e com base na documentação encartada aos autos, especialmente a apólice de seguro e o laudo pericial, conclui-se pela manutenção da sentença no ponto em que fixou a indenização em R$ 418.233,99 (quatrocentos e dezoito mil e duzentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos), já incluindo nesse valor o abatimento de 20% da Cláusula n. 24.

Contudo, assiste razão à Apelante quanto ao pedido de adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora.

A Lei n. 14.905/2024, publicada em 28.06.24, alterou substancialmente a redação do artigo 406 do Código Civil, para estabelecer que, na ausência de convenção expressa entre as partes, os juros de mora devem obedecer à “taxa legal”, equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.

Trata-se, pois, de norma de natureza processual e de ordem pública, cuja aplicação imediata aos processos em curso é imperativa, nos termos do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL MANTIDO.
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição no acórdão quanto à condenação por danos morais; (ii)
definir se há omissão no tocante à aplicação da Lei nº 14.905/2024, especificamente quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A fixação do valor da indenização por dano moral observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e moderação, não havendo omissão ou contradição a ser sanada nesse ponto.

6
. Quanto à atualização monetária e aos juros moratórios, verifica-se omissão, pois o voto condutor do acórdão não considerou a vigência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, prevendo a aplicação do IPCA como índice de correção e da Taxa Selic, considerada de forma unificada, como critério de juros de mora.

7. As novas regras entraram em vigor em 31/08/2024, após o prazo de vacância legal, e devem ser aplicadas aos consectários legais das condenações cíveis. Assim, os juros moratórios devem ser de 1% ao mês até a vigência da nova lei, e a partir de então, deve ser aplicada a Taxa Selic, já englobando correção e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(...)

2
. A modificação dos critérios legais de correção monetária e juros moratórios imposta pela Lei nº 14.905/2024 deve ser observada, com aplicação da Taxa Selic de forma unificada a partir de sua vigência.

3. É cabível a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos para suprir omissão quanto aos consectários legais da condenação
.”(RAC n. 1002284-45.2023.8.11.0011, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal, J. 15.04.25 - negritei)

Assim, impõe-se a
reforma parcial da sentença apenas para que o montante da condenação seja atualizado de acordo com a Lei n. 14.905/24, ou seja, mediante
os novos critérios de juros e correção monetária.

Desse modo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso,
tão somente para que o valor da condenação seja atualizado pela Taxa Selic.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025